Tribunal: TJMT
Processo: 1005246-17.2024.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005246-17.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDREA GUIMARAES COLUCCI - CPF: 034.521.591-59 (APELADO), MARCOS AMAZONAS SOBRAL - CPF: 052.371.415-79 (ADVOGADO), YURI FIORAVANTE PELLOSO - CPF: 324.568.478-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO – VINTE E QUATRO HORAS DE ATRASO NO ITINERÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CASO FORTUITO INTERNO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – PERTINÊNCIA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Incontroverso o cancelamento do voo dos autores, que ocasionou o atraso na chegada ao destino final em 24 (vinte e quatro) horas.

A simples alegação de reestruturação da malha aérea deve ser considerada fortuito interno, e risco da atividade empresarial, portanto, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.

Ponderando as circunstâncias do caso, constato a necessidade de redução do montante fixado a título de indenização de cunho moral.

“O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível de n. 1005246-17.2024.8.11.0040 interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
contra sentença proferida nos “Ação de Indenização Por Danos Morais” onde litiga com
YURI FIORAVANTE PELLOSO e ANDREA GUIMARAES COLUCCI
perante a 1ª Vara de Sorriso - MT.

Prolatada a sentença sob ID. 242952196 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

Condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atribuído à causa.

Apelação interposta sob ID. 242952198 alegando que pousos, decolagens, além das datas e horários de toda operação da aviação são condicionadas à autorização prévia das autoridades aeroportuárias, sendo que, diante de determinadas alterações, como é o caso da readequação da malha aérea, a empresa fica compelida a acatar, cabendo-lhe apenas informar aos clientes.

Aduz que em que pese o ocorrido, a Requerida cumpriu fielmente o avençado entre as partes na contratação do serviço de transporte, de modo que os autores chegaram ao seu destino final.

Afirma que a alteração do itinerário gerou uma quebra de expectativas no passageiro, mas a companhia aérea prontamente o realocou para voo subsequente, de modo não há nos autos o relato de nenhum outro sofrimento ou angústia que ultrapasse o dissabor cotidiano, de modo que não se configura o dano extrapatrimonial sustentado.

Sustenta que os danos alegados na Exordial não são extensos para ensejar o valor da condenação da sentença de primeira instância. A compensação precisa ser calculada de forma equilibrada, impedindo o enriquecimento injustificado da outra parte. Considerando que o dano moral fixado não respeita os princípios limitadores e razoáveis de indenização, pleiteia-se pela redução do valor.

Contrarrazões sob ID. 242953151 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Suscita a parte apelada ofensa ao principio da dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

A dialeticidade, um dos pressupostos para conhecimento do recurso, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (
AgInt no REsp 1695125/SP
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Em relação a tese recursal
apresentada pela companhia aérea, verifico que se baseia na afirmação de inocorrência de danos morais pelo atraso do itinerário de voo contratado pelos autores/apelados.

A demanda é apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois não há dúvida que nas relações envolvendo consumidor final e fornecedor de produto ou serviço há a aplicabilidade da norma consumerista ante a clareza do artigo 3º § 2º da Lei 8.078/90.

Como se sabe, o contrato de transporte de pessoas e bagagens ou mercadorias contém obrigação de resultado, ou seja, os bens e pessoas devem ser transportados em segurança.

Ademais, a responsabilidade das empresas aéreas de transporte de cargas e pessoas por defeito na prestação do serviço é objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“(...)

Pois bem, contextualizando os autos, o voo inicial, partindo de Porto Alegre (POA) para Sinop (OPS), com conexão em São Paulo (GRU), previsto para as 19:15 do dia 02/11/2022, partiu com 30 minutos de atraso. Em razão do atraso, os autores perderam a conexão G3 1482 de São Paulo para Sinop e foram realocados em um voo no dia seguinte, 24 horas após o horário originalmente planejado (id. 153366383 - pág. 15). Por tais motivos, relatam os transtornos gerados pelo incidente e demonstram que perderam um dia de trabalho como plantonistas, conforme id. 153366380 – pág. 4.

Por outro lado, a ré reconhece o atraso do voo originalmente contratado, mas contesta a alegação de que o incidente tenha afetado os direitos de personalidade dos autores. A empresa esclarece que o cancelamento foi necessário devido a impedimentos operacionais e razões de segurança.

(...)

Portanto, verifica-se que a ré não cumpriu com suas obrigações, falhando na prestação de serviços ao atrasar o voo e impedir que os autores chegassem ao seu destino conforme o contratado. Além disso, a ré também falhou em comprovar que prestou a devida assistência material aos passageiros.”

O atraso de 24 horas no itinerário contratado pelos autores/apelados é fato incontroverso nos autos.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Verifico que restou incontroverso o cancelamento do voo dos autores, que ocasionou o atraso na chegada ao destino final em 24 (vinte e quatro) horas.

A simples alegação de reestruturação da malha aérea deve ser considerada fortuito interno, e risco da atividade empresarial, portanto, não exclui a responsabilidade da companhia aérea.

Dessa forma, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Sobre a quantificação e atualização do dano, a jurisprudência deste sodalício traz sua vertente:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO. REACOMIDAÇÃO DA PASSAGEIRA EM VOO QUE EMBARCOU SEIS HORAS APÓS O VOO PREVIAMENTE CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Impedimentos operacionais que ocasionam atraso de voo de aproximadamente seis horas do previamente contratado pelo passageiro, enseja em falha na prestação dos serviços e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Reduz o valor da indenização se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058445-08.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024).

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.

Ponderando tais orientações e circunstâncias do caso, constato a necessidade de redução do montante fixado a título de indenização de cunho moral para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada reclamante.

Por fim, os honorários advocatícios, por serem consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revisados a qualquer momento, inclusive de ofício.

Preleciona o STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019).

O art. 85, § 2º do Código de Processo Civil possui ordem de preferência para fixação de honorários advocatícios, que deve obrigatoriamente ser observada, de modo que deveriam ter sido fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação.

Senão:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRADAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7 DO STJ. (..) 4. O CPC de 2015 estabeleceu, no art. 85, uma gradação ao referenciar os honorários advocatícios, ao asseverar, no parágrafo § 2º, que serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. Importa dizer que, diante da existência da natureza condenatória do comando eficacial da sentença, deve ser verificado, em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo lugar, o proveito econômico; e, por fim, o valor da causa, isto é, quando não for possível aferir o valor da condenação ou do proveito econômico, para efeito de verificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.” (STJ - AgInt no AREsp: 1386677 SP 2018/0279448-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados observando a condenação, e não o valor da causa.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO,
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reduzir o valor fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor/apelado.

Reformo
de ofício a condenação dos honorários sucumbenciais - por ser matéria de ordem pública - para que a porcentagem fixada (10%) incida sob o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024